Tribunal: TJMT
Processo: 1028789-90.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028789-90.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAIMUNDO BRAGA NETO - CPF: 353.815.401-59 (EMBARGANTE), TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO), PATRICIA DA SILVA SOUZA - CPF: 853.601.391-53 (EMBARGADO), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA – INEXIGIBILIDADE DOS CHEQUES EM RAZÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL QUE OS VINCULAVA – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ÁREA RURAL PERTENCENTE À UNIÃO (DENTRO DO PARQUE NACIONAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, SOB CUIDADOS DO ICMBIO) – VICIO DE VONTADE E ERRO SUBSTANCIAL DEMONSTRADOS – ESCLARECIMENTOS SOBRE A PROPRIEDADE E POSSE FORNECIDOS SOMENTE APÓS A VENDA – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 138 E 139 DO CÓDIGO CIVIL – NEGÓCIO ANULADO – ABANDONO DE ÁREA PELO COMPRADOR NÃO CONSIDERADO – ÁREA DA UNIÃO – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO E DIVERGÊNCIA COM PROCESSO ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES – IMPERTINÊNCIA DO PEDIDO DE EXIGIBILIDADE DO NEGÓCIO E RECEBIMENTO DOS VALORES CONSTANTES DAS CÁRTULAS – NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DA EXIGIBILIDADE COM A JUSTA CAUSA DO NEGÓCIO FIRMADO – NÃO PREVALÊNCIA DA TESE DE AUTONOMIA DAS CÁRTULAS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA DEVIDAMENTE FIXADA - APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO EM RELAÇÃO

ALEGAÇÃO DE CONEXÃO COM OUTRO FEITO E NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO – VÍCIO CONCERNENTE À QUESTÃO DA ÁREA SER DA UNIÃO E AUSÊNCIA DE ABANDONO – ALEGAÇÃO DE FATO NOVO E INCONGRUÊNCIA DA APLICAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – MATÉRIAS DEVIDAMENTE ABORDADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

Impõe-se o retorno do “status quo ante”, mostrando-se plausível a sustação dos cheques que seriam considerados como pagamento de contrato de compra e venda rescindido, eis que evidenciado vício de vontade e erro substancial, decorrente de ausência de conhecimento acerca de que a área adquirida não era de propriedade e posse dos vendedores, constando inclusive o contrário no documento contratual, de modo que se aplica o disposto no artigo 138 e 139 do Código Civil.

A exigibilidade das cártulas deve seguir estreita relação de justa causa negocial, não prevalecendo a tese de autonomia dos cheques, notadamente porque foi reconhecido vício que anulou o contrato, não se mostrando justa condenação por locupletamento indevido.

Não é cabida a alegação de anulação da sentença, em razão de não observação de ação conexa envolvendo as mesmas partes, eis que não há qualquer impedimento, divergência ou confronto entre as decisões.

Mostra-se descabida a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando ela posicionou-se sobre todas as teses relevantes, a fim de distribuir a justa tutela jurisdicional.

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, tem-se que não há incongruência na condenação, pois houve perfeita adequação do percentual aos ditames do artigo 85, § 2o do CPC, visto que foi fixada a verba de 20% sobre o valor da condenação”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RAIMUNDO BRAGA NETO e OUTRO,
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que, nos termos do voto do Relator, à unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação n. 1028789-90.2017.8.11.0041, interposto em desfavor de
PATRÍCIA DA SILVA SOUZA
, e manteve os termos da sentença lançada nos autos de Ação de Locupletamento Ilícito (Processo n. 1028789-90.2017.8.11.0041), julgando improcedente a ação.

Em síntese, os Embargantes alegam que o acórdão é omisso quanto à conexão – alegando que não há trânsito em julgado da ação principal.

Defende que as duas ações deveriam ser decididas conjuntamente, em face à estreita relação de justa causa negocial, a fim de evitar decisões conflitantes, de modo que deveria ser apreciado o pleito de sobrestamento do feito.

Aponta, ainda, contradição e omissão em relação à área da união e abandono não configurado, sustentando que o que se discute são direitos obrigacionais e não domínio e propriedade, e que a afirmação de área pertencente à União é fato novo, matéria não enfrentada.

Diz que há incongruência da aplicação de honorários de sucumbência, eis que houve fixação de 20% sobre o valor da condenação.

Prequestiona os artigos 104, 138, 139, 140 do Código Civil e artigos art. 312, V, a, 373, I 374, 489, §1o, IV e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil.

Pede o acolhimento dos Embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Em contrarrazões, pugna a Embargada pela rejeição dos aclaratórios, e que seja aplicada multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RAIMUNDO BRAGA NETO e OUTRO,
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que, nos termos do voto do Relator, à unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação n. 1028789-90.2017.8.11.0041, interposto em desfavor de
PATRÍCIA DA SILVA SOUZA
, e manteve os termos da sentença lançada nos autos de Ação de Locupletamento Ilícito (Processo n. 1028789-90.2017.8.11.0041), julgando improcedente a ação.

Foi lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA – INEXIGIBILIDADE DOS CHEQUES EM RAZÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL QUE OS VINCULAVA – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ÁREA RURAL PERTENCENTE À UNIÃO (DENTRO DO PARQUE NACIONAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, SOB CUIDADOS DO ICMBIO) – VICIO DE VONTADE E ERRO SUBSTANCIAL DEMONSTRADOS – ESCLARECIMENTOS SOBRE A PROPRIEDADE E POSSE FORNECIDOS SOMENTE APÓS A VENDA – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 138 E 139 DO CÓDIGO CIVIL – NEGÓCIO ANULADO – ABANDONO DE ÁREA PELO COMPRADOR NÃO CONSIDERADO – ÁREA DA UNIÃO – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO E DIVERGÊNCIA COM PROCESSO ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES – IMPERTINÊNCIA DO PEDIDO DE EXIGIBILIDADE DO NEGÓCIO E RECEBIMENTO DOS VALORES CONSTANTES DAS CÁRTULAS – NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DA EXIGIBILIDADE COM A JUSTA CAUSA DO NEGÓCIO FIRMADO – NÃO PREVALÊNCIA DA TESE DE AUTONOMIA DAS CÁRTULAS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA DEVIDAMENTE FIXADA - APELO DESPROVIDO.

Impõe-se o retorno do “status quo ante”, mostrando-se plausível a sustação dos cheques que seriam considerados como pagamento de contrato de compra e venda rescindido, eis que evidenciado vício de vontade e erro substancial, decorrente de ausência de conhecimento acerca de que a área adquirida não era de propriedade e posse dos vendedores, constando inclusive o contrário no documento contratual, de modo que se aplica o disposto no artigo 138 e 139 do Código Civil.

A exigibilidade das cártulas deve seguir estreita relação de justa causa negocial, não prevalecendo a tese de autonomia dos cheques, notadamente porque foi reconhecido vício que anulou o contrato, não se mostrando justa condenação por locupletamento indevido.

Não é cabida a alegação de anulação da sentença, em razão de não observação de ação conexa envolvendo as mesmas partes, eis que não há qualquer impedimento, divergência ou confronto entre as decisões.

Mostra-se descabida a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando ela posicionou-se sobre todas as teses relevantes, a fim de distribuir a justa tutela jurisdicional.

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, tem-se que não há incongruência na condenação, pois houve perfeita adequação do percentual aos ditames do artigo 85, § 2o do CPC, visto que foi fixada a verba de 20% sobre o valor da condenação”.

No que diz respeito aos Embargos de Declaração interpostos, não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanados.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

E da simples leitura das ponderações dos embargos, se afigura nítido o intuito de ambos os embargantes em ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível:

“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Com esses apontamentos, não há vícios; mas apenas descontentamento dos Embargantes com o resultado do julgamento, frisando-se que o acórdão manifestou-se sobre os pontos relevantes, utilizando-se dos termos já julgados na Apelação Cível n. 1010522-70.2017.8.11.0041, a qual mantém relação direta com a demanda destes autos, eis que houve declaração de rescisão do contrato atinente à questão, não havendo qualquer ilegalidade, vício ou falta de fundamentação, pois houve reconhecimento de existência de vício de vontade, não se mostrando pertinente a tese de exigibilidade de manutenção da negociação entabulada e de exigência de que os cheques fossem honrados, o que acarretaria certamente enriquecimento ilícito, pois houve justa causa da sustação.

Portanto, ao contrário do sustentado pelos Embargantes o acórdão está em perfeita consonância com o processo conexo, sendo que não há qualquer impedimento de análise, não sendo obrigatório o julgamento conjunto, posto que todas as teses estão claramente expostas e decididas, ainda que desfavoravelmente aos interesses da parte Apelante/Embargante.

A fim de ilustrar o já exposto, convém transcrever parte do acórdão recorrido:

“(...) O objeto deste feito consiste em analisar se está ou não correta a sentença que julgou improcedente o pedido formulado nos autos de Ação de Locupletamento Ilícito (Processo n. 1028789-90.2017.8.11.0041) manejada em desfavor de PATRÍCIA DA SILVA SOUZA, CONDENANDO o sucumbente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor atualizado da causa, fazendo-se constar que “(...) foi declarada a rescisão do contrato, confirmada a liminar que determina a abstenção de qualquer protesto advindo dos cheques entregues como parte do pagamento do imóvel, os quais fundamentam esta ação de locupletamento ilícito, bem como determinado o retorno das partes ao status quo ante, ou seja, o ora autor foi condenado à devolução do valor recebido, mediante sua reintegração de posse na área objeto do litígio”.

Nos autos da Apelação n. 1010522-70.2017.8.11.0041, posicionei-me no sentido de que:

“(...) a pretensão dos Apelantes em desqualificar as alegações do Apelado não se sustentam; primeiro, porque o objeto da compra e venda é bem público, localizado no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, e jamais poderia ser objeto de alienação; segundo porque não há qualquer prova de que o Apelado tivesse ciência da condição de inalienabilidade do imóvel; e terceiro porque é fato que a área está sob guarda e responsabilidade do ICMBIO, mostrando-se totalmente inconsistente a alegação de ausência de prova de fiscalizações no imóvel”; que “(...) está estampado nos autos – que o contrato dispôs serem os Apelantes, como VENDEDORES e legítimos proprietários e possuidores do imóvel; que a documentação estava em dia e poderia ser providenciada futuramente; que no momento em que o Apelado foi até o escritório receber orientações sobre o uso da área, o imóvel já havia sido alienado ao Apelado, que, certamente passou a ter problemas de ordem ambiental, eis que a área possui restrições e é administrada pelo ICMBIO, conforme já apontado. Portanto, simplesmente por essas razões, o negócio deve ser anulado por vício de declaração de vontade, erro substancial, à luz dos artigos 138 e 139 do CC, não havendo falar em ciência das condições específicas do bem. E, consequentemente, diante do contexto fático já apresentado, deve ser acolhido o pedido de rescisão do contrato, voltando ao “status quo ante”.

Continuando fiz inserir no voto:

“(...) a ausência de impedimento e de qualquer divergência entre a sentença e os termos da ação n. 1028789-90.2017.8.11.0041 - Ação de Locupletamento Ilícito, envolvendo as partes, posto que no feito ficou decidido acerca da rescisão do contrato, da abstenção de qualquer protesto derivado de cheques entregues como parte do pagamento do bem e de retorno ao status quo ante, ou seja, houve a resolução com a devolução de valores e a reintegração da área objeto do litígio. Assim, contrariamente ao defendido pelos Apelantes, está muito bem fundamentada a sentença, não havendo qualquer vício, ou nulidade, mas sim tentativa de reforma do decreto sentencial, o que é aceitável, dentro do ordenamento jurídico pátrio”.

E no tocante à alegação de abandono, manifestei expressamente que:

“(...) não há qualquer reprimenda em face ao Apelado, pois, conforme já mencionado a área pertence à UNIÃO, sob os cuidados do ICMbio, de modo que a ocupação, inclusive pode trazer transtornos, multas e reprimendas do órgão, sendo totalmente compreensível a saída do imóvel objeto da lide.

Assim, mantive incólume a sentença prolatada nos autos de Apelação n. 1010522-70.2017.8.11.0041, ou seja, foi ratificada a sentença, que DECLAROU a rescisão do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel firmado entre as partes em 04/08/2014; CONFIRMAR a liminar concedida no Id 6138984 e CONDENAR os réus RAIMUNDO BRAGA NETO e VALDOMIRO JOSÉ DE SOUZA a promoverem a RESTITUIÇÃO da quantia de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do efetivo desembolso de cada prestação paga. – voltando-se as partes ao “status quo ante”, inclusive, foram reproduzidos os seguintes trechos da sentença:

“(...) É incontroverso que as partes, em 04/08/2014, formalizaram Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel, através do qual o autor adquiriu dos réus, pelo preço de R$ 60.000,00, uma chácara de 06 hectares, localizada nas proximidades da estrada Cuiabá/Chapada dos Guimarães, Km 26, Vale do Sonho, Município de Cuiabá/MT. O autor afirma que por ocasião das tratativas da compra e venda o réu lhe omitiu informações importantes, como a de que a área pertencia ao Parque Nacional de Chapada dos Guimarães e que por esta razão teria que ser desocupada. Também não lhe informou sobre as constantes fiscalizações do ICMBIO nesse sentido e tampouco acerca dos frequentes assaltos ocorridos naquela região.

Em contrapartida, os réus defendem que em nenhum momento omitiram informações do comprador, haja vista que este detinha pleno conhecimento da situação da área e de que estava adquirindo apenas a posse da mesma.

Da análise do contrato entabulado entre as partes, verifica-se que ao contrário do que o réu afirmou em seu depoimento pessoal, o mesmo vendeu a propriedade e posse do imóvel e ainda se comprometeu a entregar a outorga do contrato em definitivo da compra e venda.

Vejamos:

“CLÁUSULA PRIMEIRA – OS PROMITENTES VENDEDORES são legítimos proprietários e possuidores do seguinte imóvel...”

(p. 2 – Id 5882926. Destaquei.)

Da análise do contrato, portanto, verifica-se que o réu se declarou legítimo proprietário e possuidor da área, corroborando com as alegações do autor de que no momento da formalização do contrato recebeu as informações de que a documentação da área estava toda em dia e que poderia ser providenciada a qualquer momento.

Ademais, conforme se extrai das declarações da testemunha João Rodrigues de Oliveira, quando o réu levou o autor até o escritório para receber orientações sobre o uso da área, a compra e venda já havia sido realizada, ou seja, somente depois que o autor passou a enfrentar problemas com a Polícia Ambiental e procurou o vendedor para obter esclarecimentos é que este prestou reais informações sobre o imóvel.

Referidas circunstâncias são suficientes para demonstrar a este Juízo que o réu omitiu dolosamente informações acerca da área objeto do contrato, informações estas que, se corretamente prestadas, poderiam inviabilizar a negociação”.

Portanto, não há qualquer mácula na sentença que, em comunhão com o julgamento da ação de rescisão do contrato firmado, julgou improcedente o pedido formulado em desfavor da esposa do adquirente do imóvel, Sra. Patrícia da Silva Souza, pois houve vício de vontade reconhecido, não se mostrando pertinente a tese de exigibilidade de manutenção da negociação e de exigência de que os cheques, ainda que haja autonomia, sejam honrados, pois se tal pedido fosse acolhido, certamente ocorreria enriquecimento indevido, em razão da justa causa para a sustação, e não haveria qualquer lógica dentro da linha de fundamentação já adotada por este relator em processo conexo.

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, tem-se que não há incongruência na condenação, pois houve perfeita adequação do percentual aos ditames do artigo 85, § 2o do CPC, visto que foi fixada a verba de 20% sobre o valor da condenação.

Com essas considerações, caem por terra qualquer das razões apresentadas, eis que a sentença é irretocável, pois ficou disposto que “(...)

“(...) restou suficientemente demonstrado que Raimundo Braga Neto deixou de prestar informações sobre o verdadeiro estado da coisa (chácara) no momento da formalização do contrato, caracterizando sua má-fé objetiva.

Diante da comprovação, foi declarada a rescisão do contrato, confirmada a liminar que determina a abstenção de qualquer protesto advindo dos cheques entregues como parte do pagamento do imóvel, os quais fundamentam esta ação de locupletamento ilícito, bem como determinado o retorno das partes ao status quo ante, ou seja, o ora autor foi condenado à devolução do valor recebido, mediante sua reintegração de posse na área objeto do litígio. Assim, considerando que a ré demonstrou de forma satisfatória o fato desconstitutivo do direito do autor (artigo 373, inciso II, do CPC), a improcedência do pedido se impõe.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido formulado por RAIMUNDO BRAGA NETO em desfavor de PATRICIA DA SILVA SOUZA”.

Com esses apontamentos, posiciono-me no sentido de que nenhuma das alegações é suficiente para desqualificar o acórdão, que tratou das questões pontuais relevantes e distribuiu a justa tutela recursal.

Diante do exposto
REJEITO
os embargos declaratórios.

Deixo de aplicar a multa requerida, pois os Embargantes apenas utilizam de recurso disponível e previsto no ordenamento jurídico pátrio, não havendo, ao menos até o momento, indícios de utilização para fins protelatórios.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022